Tribunal: STJ
Processo: 5018284-16.2023.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697675 - RS (2024
/0268945-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MOREIRA GAUTE
ADVOGADOS
: ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA
DE
AGRAVO
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No recurso especial, não admitido pela origem, sustentou-se ter
havido desrespeito à regra contida no art. 976 e seguintes do CPC e aos
princípios do juiz natural, da definitividade da jurisdição e da segurança
jurídica. Afirmou-se que se discute tão somente o direito do suscitante,
decorrente de título executivo judicial.
2. A admissibilidade foi obstada em razão da consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o CPC de
2015 não prevê recurso em face do acórdão que admite ou que inadmite a
instauração do IRDR" (fl. 424).
3. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, tal fundamento constante da decisão
agravada.
4. Por conseguinte, na hipótese dos autos aplicam-se o art. 932, inciso
III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
5. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco
Aurélio Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
29 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA50020524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 9eac00ec-7e3c-4a05-9a67-eb26d7ec3b80

MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA50020524 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 29/08/2025 12:18:22
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: 9eac00ec-7e3c-4a05-9a67-eb26d7ec3b80

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2697675 - RS (2024
/0268945-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALEXANDRE MOREIRA GAUTE
ADVOGADOS
: ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MINUTA
DE
AGRAVO
QUE
NÃO
INFIRMA
ESPECIFICAMENTE
FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. No recurso especial, não admitido pela origem, sustentou-se ter
havido desrespeito à regra contida no art. 976 e seguintes do CPC e aos
princípios do juiz natural, da definitividade da jurisdição e da segurança
jurídica. Afirmou-se que se discute tão somente o direito do suscitante,
decorrente de título executivo judicial.
2. A admissibilidade foi obstada em razão da consolidada
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o CPC de
2015 não prevê recurso em face do acórdão que admite ou que inadmite a
instauração do IRDR" (fl. 424).
3. A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou, de maneira específica, tal fundamento constante da decisão
agravada.
4. Por conseguinte, na hipótese dos autos aplicam-se o art. 932, inciso
III, do CPC/2015 e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo
in verbis
do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
decisão agravada".
5. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALEXANDRE MOREIRA GAUTE
da decisão de minha lavra que não conheceu do agravo em recurso especial com base nos
seguintes fundamentos: aplicação do art. 932, inciso III, do CPC/2015 e incidência da
Súmula n. 182 do STJ (fls. 469-470).
Alega a parte agravante que impugnou de forma específica os fundamentos da
decisão agravada.
Documento eletrônico VDA49581769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:50
Código de Controle do Documento: ecb25f5b-08f5-4cdb-a730-506eff1bc863

Argumenta, outrossim, que a decisão que nega seguimento ao recurso especial
deve ser reformada, pois está amparada em uma interpretação equivocada do art. 976,
inciso II, do CPC, e que tal interpretação viola princípios fundamentais como o devido
processo legal, ampla defesa e duplo grau de jurisdição (fls. 500-507).
Impugnação não apresentada (fl. 514).
É o relatório.
VOTO
Não obstante os combativos argumentos da parte agravante, as razões
deduzidas neste agravo interno não são aptas a desconstituir os fundamentos da decisão
atacada, que merece ser mantida.
No recurso especial, não admitido pela origem, sustentou-se ter havido
desrespeito à regra contida no art. 976 e seguintes do CPC e aos princípios do juiz
natural, da definitividade da jurisdição e da segurança jurídica. Afirma que se discute tão
somente o direito do suscitante, decorrente de título executivo judicial.
A admissibilidade foi obstada em razão da consolidada jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o CPC de 2015 não prevê recurso em
face do acórdão que admite ou que inadmite a instauração do IRDR" (fl. 424).
A parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não impugnou,
de maneira específica, o fundamento constante da decisão agravada.
Por conseguinte, na hipótese dos autos aplicam-se o art. 932, inciso III, do
CPC/2015 e a Súmula n. 182 do STJ,
: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC
in verbis
que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da Súmula 182/STJ e do art. 932, III, do CPC.
6. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.141.230/SP, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2022
.)
19/12/2022

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49581769 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 15/08/2025 20:56:50
Código de Controle do Documento: ecb25f5b-08f5-4cdb-a730-506eff1bc863

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.697.675 / RS
Número Registro: 2024/0268945-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
000276794200140134000
200134000027652
276794200140134000
50182841620234040000
50321605820214047000 50440605220224040000
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALEXANDRE MOREIRA GAUTE
ADVOGADOS : ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ALEXANDRE MOREIRA GAUTE
ADVOGADOS : ANE GONÇALVES DE RESENDE FERNANDES - PR031337
MARCELO ARTHUR MENEGASSI FERNANDES - PR031367
AGRAVADO
: UNIÃO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
21/08/2025
27/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49935569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 727bbdca-0c3d-43b6-929e-6411bf080d5c

Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio
Bellizze e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49935569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:31:46
Código de Controle do Documento: 727bbdca-0c3d-43b6-929e-6411bf080d5c